Tribunal: TJSP
Processo: 1502358-05.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502358-05.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante VANDERLEI
AGRICIO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
2
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548
Apelante: VANDERLEI AGRÍCIO DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Quinta Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP
Voto no 35.356
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta contra
sentença prolatada pela MMa. Juíza Lissandra Reis Ceccon, que condenou
Vanderlei Agrício da Silva à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, calculados no mínimo legal, como incurso no art.
33, caput, da Lei no 11.343/06, por trazer consigo e guardar, para fins de
tráfico, 9 (nove) microtubos plásticos contendo cocaína em forma de crack
(1,2g), 8 (oito) microtubos plásticos contendo cocaína em pó (3,3g) e 13
(treze) invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L (15,6g), substâncias
entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e
em desacordo com determinação legal e regulamentar.
O apelante Vanderlei, em razões de recurso, requer
a absolvição, pela fragilidade da prova contra ele produzida.
Subsidiariamente, pleiteia a declaração da inconstitucionalidade da pena de
multa prevista no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06, tendo em vista
violação aos princípios da individualização da pena, razoabilidade e
proporcionalidade, devendo a sanção pecuniária ser estabelecida no mínimo
legal de 10 (dez) dias-multa previsto no art. 49 do Código Penal ou em
parâmetro equivalente, atentando-se para as concretas condições apresentadas
por ele, independentemente do que dispõe aquele primeiro dispositivo legal.
Em contrarrazões, a Promotora de Justiça requer o
desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, manifestou-se o Procurador de
Justiça, opinando pelo não provimento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
3
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
A materialidade delitiva está provada pelo auto de
exibição e apreensão de fls. 16/17, laudo de constatação provisória de fls.
19/22 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 104/107.
Interrogado na fase do inquérito policial (fls. 11), o
apelante Paulo negou fosse o responsável pelas substâncias ilícitas
apreendidas nos autos, ao alegar que, a pedido de indivíduo cuja qualificação
não soube esclarecer, “se encontrava apenas segurando o dinheiro e as drogas
para mais tarde ganhar uma pedra de crack”, instante em que foi abordado
pela Guarda Civil Municipal.
Em interrogatório judicial (fls. 205/206 - mídia
digital), alterou sua narrativa, na medida em que negou ter tido contato físico
com qualquer dos entorpecentes localizados pelos agentes públicos. Nesta
toada, afiançou que, na qualidade de morador de rua e viciado em crack,
estava aguardando, em “uma fila enorme”, sua vez para adquirir droga junto a
pessoa não identificada, quando percebeu que a testemunha Paulo Vinícius de
Souza tentava furar a fila, posicionando-se à sua frente. Em razão disto,
alertou-o para que não o fizesse. Ato contínuo, “a Polícia chegou”, fazendo
com que todos saíssem correndo. Porém, acabou sendo interpelado, ocasião
em que, consigo, foram encontrados tão somente um cachimbo, um maço de
cigarros e a importância de R$5,00 (cinco reais) em espécie, que seria
utilizada na compra de uma porção de crack. A respeito das substâncias
apreendidas nos autos, enfatizou terem sido localizadas por um cão farejador
e que estavam armazenadas “no muro, não comigo”. Rechaçou, ainda, que
possuísse porções de droga escondidas entre costuras da bermuda que vestia.
Destacou, por fim, não ter tido a oportunidade de prestar esclarecimentos na
Delegacia de Polícia, mas apenas assinado os papeis que lhe foram
apresentados pela Autoridade Policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
4
Por sua vez, os guardas civis municipais José
Ronaldo Araújo da Costa e Isac Eduardo Cardoso, este ouvido apenas na fase
inquisitiva, ao passo que aquele foi ouvido também em Juízo (fls. 7/8, 9 e
205/206 - mídia digital), apresentaram depoimentos uníssonos e coerentes,
dando conta de que estavam em deslocamento a bordo de viatura, quando
foram interpelados por um transeunte, que informou que, na Avenida Júlio
Raimundo Granja, próximo ao numeral 405, ponto já conhecido por abrigar o
comércio de drogas, havia um indivíduo vendendo entorpecentes, sendo que
este vestia camiseta preta, bermuda cinza e tênis branco. Deslocaram-se,
então, ao local apontado, instante em que identificaram a pessoa com as
referidas vestimentas como sendo o apelante e notaram que ele conversava
com a testemunha Paulo Vinícius de Souza. Assim que percebeu a
aproximação dos depoentes, ele tentou se evadir correndo, mas culminou
detido, a exemplo da aludida testemunha, que, por seu turno, não procurou
fugir. Realizada revista pessoal em ambos, com o primeiro foi localizada a
quantia de R$334,55 (trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e cinco
centavos) em notas diversas e moedas, e, com o segundo, um “dechavador” e
papeis de seda tipicamente utilizados para o preparo de cigarros.
Entrevistados separadamente, o apelante alegou que estava “segurando” o
dinheiro para um indivíduo cuja qualificação não soube esclarecer, ao passo
que Paulo Vinícius afirmou que pretendia comprar maconha junto ao
apelante, o qual o orientara a esperar um pouco, pois outros compradores
aguardavam a vez de ser atendidos. Em seguida, solicitaram a presença de um
cão farejador, que, uma vez tendo chegado ao local, logrou êxito em
encontrar, em uma fresta de um muro que circundava o ponto em que o
apelante havia sido surpreendido dialogando com a citada testemunha,
diversas porções de substâncias ilícitas, ou seja, dois microtubos plásticos
contendo crack, oito microtubos plásticos contendo cocaína em pó e treze
invólucros plásticos contendo maconha. Frente a isto, os entorpecentes foram
apreendidos e os indivíduos abordados foram levados ao Distrito Policial.
Desta feita, o depoente José Ronaldo efetuou revista pessoal mais minuciosa
no apelante, oportunidade em que, entre costuras de sua bermuda, ou seja, na
parte da cintura, cujo cordão havia sido retirado, localizou outros sete
microtubos plásticos contendo crack, os quais eram idênticos àqueles que
haviam sido encontrados pelo cão farejador.
Não há que se falar, para tanto, em ausência de
credibilidade dos depoimentos prestados por guardas municipais, uma vez
que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. Deveria o
apelante ter trazido ao processo prova concreta da eventual intenção dos
agentes públicos em incriminá-lo injustamente, o que não ocorreu no caso dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
5
autos.
“O depoimento de policial obedece aos mesmos
princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em
suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição
funcional” (RT 752/589).
“Prova Testemunha Depoimentos de policiais
que realizaram o flagrante, colhidos no auto de prisão e reafirmados em
juízo com plena observância do contraditório Idoneidade. (...) É idônea a
prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por
depoimentos de policiais que realizaram o flagrante” (RT 771/566).
Ouvido na fase investigativa e em audiência de
instrução, debates e julgamento (fls. 10 e 205/206 - mídia digital), Paulo
Vinícius de Souza ratificou o relato dos servidores públicos, ao confirmar
que, instantes antes da abordagem por eles realizada, encontrando-se na posse
de um “dechavador”, seda para a feitura de cigarros e R$370,00 (trezentos e
setenta reais) em dinheiro, pretendia adquirir duas porções de maconha junto
ao apelante, o qual lhe havia dito para esperar um pouco, pois iria buscá-las e
concluir outras vendas primeiro. Reconheceu o apelante em Juízo e salientou
que já havia adquirido entorpecentes no local da ocorrência outras duas
vezes, mas, nestas ocasiões, outras pessoas foram as responsáveis pela venda.
Finalizada a análise do conjunto probatório,
depreende-se a necessidade de manutenção do édito condenatório.
Em que pese a negativa do apelante, cuja
divergência observada entre ambas as oportunidades em que foi interrogado
denota fragilidade, tem-se que a firme, convicta e pormenorizada palavra dos
guardas municipais emerge preponderante, ganhando ainda mais força ao
verificar-se que é lastreada pelas oitivas da testemunha civil Paulo Vinícius,
que confirmou ter procurado o apelante com o intuito de adquirir
entorpecentes.
No mais, não há como admitir-se a alegação de que
o apelante não tivesse relação com a totalidade das substâncias apreendidas
nos autos, eis que, além de sete porções de crack terem sido encontradas em
sua posse direta, o restante dos entorpecentes foi localizado, por meio da
atuação de cão farejador, escondido em local muito próximo ao que ele foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
6
visualizado conversando com o usuário comprador, circunstância que se
coaduna com a orientação do primeiro ao segundo para que aguardasse um
instante enquanto iria buscar as porções.
No mesmo diapasão, a variedade e quantidade de
drogas constatada afiguram-se suficientemente aptas a lastrear a conservação
do acréscimo aplicado na fixação da pena-base, o qual também teve por base
definitivas condenações criminais pretéritas ostentadas pelo apelante (fls.
116/126), parte destas configuradoras da agravante da reincidência, que,
todavia e à míngua de apelo ministerial, culminou compensada com a
atenuante da confissão espontânea.
Destarte, nada a se alterar em relação à reprimenda
imposta na r. sentença de primeiro grau.
Tampouco se modifica o regime inicial de
cumprimento da expiação, diante do quanto previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no
8.072/90, o qual dispõe que os crimes hediondos e os assemelhados a tal,
como o tráfico de entorpecentes, terão a pena cumprida em regime inicial
fechado.
Ressalte-se que a Constituição Federal, em seu art.
5o, inciso XLIII, determina um tratamento mais rigoroso a determinados
delitos, dentre os quais os considerados hediondos e o de tráfico ilícito de
entorpecentes.
Coube, pois, ao legislador ordinário, dentro das
diretrizes fixadas pela Constituição Federal, estabelecer que, nestes casos, o
regime inicial de cumprimento da reprimenda deveria, obrigatoriamente, ser o
fechado, consideração que se alia, ainda, com a circunstância que serviu a
sustentar a adição imposta na primeira fase do cálculo da pena, alhures
explicitada, bem como com a condição de reincidente do apelante.
Por fim, ressalte-se não prosperar o pleito pelo
reconhecimento da inconstitucionalidade da pena de multa prevista no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Para a aplicação da pena pecuniária, o princípio da
individualização da pena é devidamente verificado e respeitado, assim como
os da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. Caso o apelante não tenha
condições de arcar com a multa, não terá, em hipótese alguma, tal pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502358-05.2019.8.26.0548 -Voto no 35356
7
convertida em privativa de liberdade, não havendo, com isso, que se falar em
inconstitucionalidade do dispositivo legal. Poderá, junto à Vara das
Execuções Criminais, pleitear a melhor forma para o pagamento da pena
pecuniária, de modo a não comprometer seu sustento e o de sua família.
Consequentemente, assim como ocorre com a pena
privativa de liberdade, não é possível que o apelante tenha a pena de multa
fixada abaixo do mínimo legal. A individualização com base na situação
financeira do apelante será eventualmente atendida em sede de Execução
Penal, sendo certo que não cabe ao Juízo sentenciante recusar-se a atender
disposição emanada do Legislativo.
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica